Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715092-48.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. ISS E TRIBUTOS FEDERAIS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69. ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a constitucionalidade e a legalidade a respeito da exigibilidade da inclusão do ISS, do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser pago pela sociedade anônima apelante. 2. A Lei Complementar federal no 116/2003 traz o fato gerador e estabelece a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 2.1. O Decreto local no 25.508/2005 não alterou a base de cálculo do ISS estabelecida pela Lei Complementar federal no 116/2003, bem como o Distrito Federal não se imiscuiu na atribuição da União a respeito da base de cálculo do ISS. 3. Os tributos que oneram os serviços estão incluídos no preço cobrado pelo prestador de serviços e fazem parte da base de cálculo do ISS. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a cobrança de ICMS “por dentro”. A aludida tese fixada no Tema no 69 refere-se aos cálculos de contribuições sociais (PIS e COFINS) e não pode ser utilizada para modificar o cálculo do ISS. 5. A regra prevista no art. 108, § 2o, do CTN preceitua que a equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo. 5.1. A apelante pleiteia uma interpretação equitativa com o objetivo de reduzir os valores de ISS a serem pagos ao apelado. A utilização da equidade não é possível, pois não há violação aos princípios da isonomia, legalidade ou de vedação ao confisco. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 156, § 3o, da CF, insurgindo-se contra a inclusão do ISS e dos tributos federais na base de cálculo do ISS, ao argumento de que os aludidos tributos não revelam medida de riqueza e nada têm a ver com os conceitos de preço de serviço. Acrescenta que se a lei complementar federal (LC no 116/2003) nada menciona que o ISS e os tributos federais devem compor a base de cálculo do ISS, não pode uma lei municipal (Decreto no 25.508/2005), legitimar tal cobrança. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido com relação à mencionada afronta ao artigo 156, § 3o, da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017